Tribunal: TJDFT
Processo: 0703317-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703317-47.2024.8.07.0003 RECORRENTE: JUSCELINO DE CASTRO MAGALHÃES RECORRIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA AFASTAMENTO. COBRANÇA IPVA. ILEGITIMIDADE PASIVA. RECONHECIDA. SEGURO. VEÍCULO ROUBADO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. ACORDO EM JUÍZO. NOVAÇÃO. QUITAÇÃO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES. CONCEDIDA. DIREITO INEXISTNTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que reconheceu ilegitimidade passiva e julgou improcedente ação de cobrança ajuizada pela parte ora apelante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem na possibilidade de (i) determinar que a seguradora afaste cobrança de IPVA do veículo objeto do contrato, e, (ii) de condenar a seguradora ré a transferir o veículo para seu nome e ao pagamento de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Entidades privadas, como empresas seguradoras de veículo, não são responsáveis pela cobrança ou afastamento da incidência de tributos distritais como o IPVA, sendo a parte ré absolutamente ilegítima para a questão. 4. Ao realizar o acordo, ocorreu uma novação, e que, ao dar quitação geral, ampla, irrestrita e irrevogável, a parte ora apelante renunciou a todas as demais obrigações da seguradora previstas no contrato, e entendeu que o pagamento dos valores devidos seria suficiente para quitação da dívida. 4.1. O acordo é claro ao estabelecer que não restarão obrigações residuais da segurada ligados à apólice. A transferência de propriedade do bem, sendo uma destas obrigações, não é mais exigível devido ao acordo firmado por livre vontade entre as partes. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 155. CC, art. 360 e 364. Decreto Distrital no 34.024. O recorrente alega violação aos artigos 786 do Código Civil, 126, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, e 6o, 14 e 51, estes do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que deve recair sobre a seguradora a obrigação legal de providenciar “a transferência/baixa do veículo mesmo após o pagamento da indenização e a entrega do CRV/DUT pelo consumidor” (ID 75754972, pág. 3). No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 786 do Código Civil, 126, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, e 6o, 14 e 51, estes do Código de Defesa do Consumidor, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “4. Ao realizar o acordo, ocorreu uma novação, e que, ao dar quitação geral, ampla, irrestrita e irrevogável, a parte ora apelante renunciou a todas as demais obrigações da seguradora previstas no contrato, e entendeu que o pagamento dos valores devidos seria suficiente para quitação da dívida. 4.1. O acordo é claro ao estabelecer que não restarão obrigações residuais da segurada ligados à apólice. A transferência de propriedade do bem, sendo uma destas obrigações, não é mais exigível devido ao acordo firmado por livre vontade entre as partes.” (vide ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012